Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-98.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. QUANTIDADE DE PEDIDOS. DECAIMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.042.481/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.). 1.1. No caso, tendo a autora decaído quanto a 1 (um) dos 3 (três) pleitos, devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) para a parte ré e 30% (trinta por cento) para a parte autora.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.